Tribunal: TJSP
Processo: 1009958-84.2017.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. 1. Em se tratando de responsabilidade civil extracontratual os juros moratórios devem fluir a partir da data do evento. Inteligência do artigo 398, do Código Civil e da Súmula 54, do STJ. 2. São inconfundíveis os honorários sucumbenciais e os contratados entre o autor e o seu patrono, sendo incabível que a parte vencida arque com

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. 1. Em se tratando de responsabilidade civil extracontratual os juros moratórios devem fluir a partir da data do evento. Inteligência do artigo 398, do Código Civil e da Súmula 54, do STJ. 2. São inconfundíveis os honorários sucumbenciais e os contratados entre o autor e o seu patrono, sendo incabível que a parte vencida arque com despesas relacionadas ao interesse da parte contrária. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000707675
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009958-84.2017.8.26.0361, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é apelante
MOVIDA GESTÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE FROTAS S/A, são apelados DELMAN
AQUINO SOUZA e MARCELO AQUINO SOUZA.
ACORDAM, em 26a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente), ANTONIO NASCIMENTO E CARLOS DIAS MOTTA.
São Paulo, 27 de agosto de 2020.
FELIPE FERREIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Comarca: Mogi das Cruzes – 4a Vara Cível
Apte. : Movida Gestão e Terceirização de Frotas S/A
Apdos. : Delman Aquino Souza e outro
Juiz de 1o grau: Carlos Eduardo Xavier Brito
Distribuído(a) ao Relator Des. Felipe Ferreira em: 02/06/2020
VOTO No 46.615
EMENTA:
ACIDENTE
DE
TRÂNSITO.
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. 1. Em se
tratando de responsabilidade civil extracontratual os juros
moratórios devem fluir a partir da data do evento. Inteligência
do artigo 398, do Código Civil e da Súmula 54, do STJ. 2. São
inconfundíveis os honorários sucumbenciais e os contratados
entre o autor e o seu patrono, sendo incabível que a parte
vencida arque com despesas relacionadas ao interesse da parte
contrária. Recurso parcialmente provido.
Trata-se
de
recurso
de
apelação
contra
a
respeitável sentença de fls. 188/196 que julgou parcialmente procedente o
pedido para condenar os réus ao pagamento da importância de R$ 5.971,02
(cinco mil, novecentos e setenta e um reais e dois centavos), com incidência
de juros de mora de 1% ao mês, desde a citação e correção monetária do
evento. Em razão da sucumbência mínima da autora, arcarão os réus com o
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
fixados em 20% do valor da causa.
Interpostos embargos de declaração pela autora (fls.
199/201), foram estes rejeitados pela decisão de fls. 204/206.
Pleiteia a apelante a reforma do julgado alegando
que o termo inicial do cômputo dos juros de mora deve ser a data do evento,
na esteira do que preconiza o artigo 398 do Código Civil e Súmula 54, do
Colendo Superior Tribunal de Justiça. Entende, ainda, que faz jus ao
percebimento do valor dos honorários contratuais pagos a título de perdas e
danos, conforme definição prevista na legislação vigente.
Sem contrarrazões, subiram os autos a esta Corte
de Justiça.
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
O recurso merece prosperar parcialmente apenas
para modificar o termo inicial da contagem dos juros de mora da condenação.
Da leitura dos autos, resta claro que a apelante
busca indenização por danos materiais em razão de ato ilícito de natureza
extracontratual (acidente automobilístico), motivo pelo qual deve ser aplicado o
entendimento consagrado pelos termos da Súmula 54, do Colendo Superior
Tribunal de Justiça, com a seguinte redação:
"Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em
caso de responsabilidade extracontratual".
É que nos exatos termos do art. 398, do Código
Civil: "Nas obrigações provenientes de ato ilícito, considera-se o devedor
em mora, desde que o praticou".
De
outro
lado
não
prospera
a
pretensão
indenizatória com relação aos honorários advocatícios contratuais.
Isto porque, os valores despendidos pela autora
com a contratação de advogado possuem a característica de honorários
contratuais e não podem ser confundidos com os horários sucumbenciais em
que a parte vencida arca com a remuneração do advogado da parte
vencedora.
Estes honorários contratuais têm natureza de
remuneração devida em razão de um contrato de prestação de serviços de
advocacia que não possui vínculo com qualquer atitude praticada pela parte
adversa.
Ora, a convenção estabelecida entre a autora e o
seu representante para o fim de defender o seu próprio interesse em juízo ou
fora dele é relação cuja remuneração não está sob a responsabilidade da
parte eventualmente vencida na lide.
Assim,
tornar-se-ia
demasiadamente
temerário
deixar ao alvedrio da parte envolvida em litígio o custeio dos honorários (a ser
pago por seu eventual adversário) daqueles que venham a defender seu

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
interesse em juízo.
Nesse sentido, veja-se o trecho da declaração de
voto da Min. Nancy Andrighi, em Embargos de Divergência em Resp no
1.155.527-MG, julgado em 13/06/2012:
“Dessarte, não obstante as considerações por mim tecidas
no julgamento do REsp 1.027.797-MG, 3a Turma, minha
relatoria, DJe de 23.02.2011, penso que a expressão
'honorários de advogado', utilizada nos arts. 389, 395 e 404
do CC/02, deve ser interpretada de forma a excluir os
honorários contratuais relativos à atuação em juízo, já que a
esfera
judicial
possui
mecanismo
próprio
de
responsabilização daquele que, não obstante esteja no
exercício legal de um direito (de ação ou de defesa), resulta
vencido,
obrigando-o
ao
pagamento
dos
honorários
sucumbenciais.
Vale dizer, o termo 'honorários de advogado' contido nos
mencionados dispositivos legais compreende apenas os
honorários contratuais eventualmente pagos a advogado
para a adoção de providências extrajudiciais decorrentes do
descumprimento da obrigação, objetivando o recebimento
amigável da dívida.
Sendo necessário o ingresso em juízo, fica o credor
autorizado a pleitear do devedor, já na petição inicial,
indenização por esses honorários contratuais
pagos ao
advogado para negociação e cobrança extrajudicial do débito
mas, pelos motivos acima expostos, não terá direito ao
reembolso da verba honorária paga para a adoção das
medidas judiciais.” (g.n.)
No mesmo sentido, os seguintes julgados, do
Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. PEDIDO DA PARTE VITORIOSA À CONDENAÇÃO
DA
SUCUMBENTE
AOS
HONORÁRIOS
CONTRATUAIS
DESPENDIDOS.
DESCABIMENTO.
PRECEDENTES
DA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
SEGUNDA SEÇÃO. 1. A Segunda Seção do STJ já se
pronunciou no sentido de ser incabível a condenação da
parte sucumbente aos honorários contratuais despendidos
pela vencedora. 2. Agravo regimental a que se nega
provimento. (AgRg no REsp. 1.481.534/SP, Rel. Min. Isabel
Galotti, j. 18/08/15).
“CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MATERIAIS.
PAGAMENTO
DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
CONTRATUAIS.
AUSÊNCIA
DE
ILICITUDE.
DANO
INEXISTENTE. DECISÃO AGRAVADA EM CONSONÂNCIA
COM
A
JURISPRUDÊNCIA
DESTA
CORTE.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O entendimento desta Corte
é que a mera contratação de advogado para defesa judicial
dos interesses da parte não enseja, por si só, dano material
passível de indenização, porque inerente ao exercício regular
dos direitos constitucionais do contraditório, da ampla
defesa e do acesso à Justiça. 2. Agravo regimental não
provido” (AgRg. no REsp. 1.507.864/RS, Rel. Min. Moura
Ribeiro, j. 15/09/2015).
Dessa forma, não prospera a pretensão da autora
em relação ao pagamento dos citados danos materiais.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso
para que os juros moratórios da condenação sejam computados nos termos da
Súmula 54, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a partir do evento
danoso.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica